Tribunal: STJ
Processo: 0700755-47.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744163 - DF (2024/0344703-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
ERICA SAAD MACHADO - DF041598
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
EMBARGADO
: ZIGNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - DF036442
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU

OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dc55c13f-2955-4bb8-b879-e9d3f207ba19

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744163 - DF (2024/0344703-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
ERICA SAAD MACHADO - DF041598
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
EMBARGADO
: ZIGNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - DF036442
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU

OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração interpostos por VAMOS
PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR. SÚMULA 115/STJ.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. OPORTUNIZAÇÃO DE
SANAÇÃO. INÉRCIA.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a parte,
após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo
único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo concedido.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 2469)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que há
omissão em relação à mitigação da Súmula 115/STJ. Defende a prevalência do
Documento eletrônico VDA47693425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:00
Código de Controle do Documento: a4ed35ed-1a68-4a67-81b2-b9edef5ca44a

julgamento de mérito. Sustenta que a sistemática do CPC/2015 quanto à
possibilidade de regularização processual impede a exigência de que a outorga de
poderes seja anterior à interposição do recurso. Aduz que o acórdão foi omisso ao
não enfrentar o fundamento de que a juntada da procuração tem apenas o
objetivo de ratificar o ato e que, por ser instrumento particular, a própria parte
pode colocar a data que julgue correta.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os
vícios apontados e que seja conhecido o agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Documento eletrônico VDA47693425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:00
Código de Controle do Documento: a4ed35ed-1a68-4a67-81b2-b9edef5ca44a

Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47693425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:00
Código de Controle do Documento: a4ed35ed-1a68-4a67-81b2-b9edef5ca44a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.744.163 / DF
Número Registro: 2024/0344703-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07007554720198070001 7007554720198070001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
ERICA SAAD MACHADO - DF041598
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
AGRAVADO
: ZIGNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - DF036442
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE
LTDA
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
FERNANDA SABACK GURGEL - DF042101
Documento eletrônico VDA48410329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:06
Código de Controle do Documento: fb68417b-eb0d-4eb7-9e10-e9783872d68e

ERICA SAAD MACHADO - DF041598
SIMONE MARTINS DE ARAUJO MOURA - DF017540
EMBARGADO : ZIGNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - DF036442
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:06
Código de Controle do Documento: fb68417b-eb0d-4eb7-9e10-e9783872d68e